Tribunal: TCU
Processo: 013.982/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência da Zona Franca de Manaus em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 099/2007, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, Siafi/Siconv 597250, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO CONSOLIDACAO DA PESQUISA EM QUIMICA E IMPLANTACAO DA POS-GRADUACAO EM QUIMICA DE PRODUTOS FLORESTAIS (no da TCE no sistema: 2220/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 6077/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação à Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (02.646.829/0001-91), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi cominada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos . 1. Processo TC- Processo 013.982/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Universidade Federal do Acre (04.071.106/0001-37); Fundação de Apoio e Desenvolvimento Ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária No Acre (02.646.829/0001-91); Jonas Pereira de Souza Filho (XXX.733.712-XX); Minoru Martins Kinpara (XXX.220.992-XX); Olinda Batista Assmar (XXX.331.707-XX); Renildo Moura da Cunha (XXX.565.642-XX); Rosenato Pontes Correa (XXX.351.222-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: José Elias de Rezende Júnior (98665/OAB-MG), Jose Elias de Rezende (98938/OAB-MG) e outros, representando Luis Carlos de Morais; Marco Antônio Palácio Dantas (821/OAB-AC), José Henrique Alexandre de Oliveira (1940/OAB-AC) e outros, representando Camilo Lelis de Gouveia; Marco Antônio Palácio Dantas (821/OAB-AC), José Henrique Alexandre de Oliveira (1940/OAB-AC) e outros, representando Ismar Bernardo de Araújo. 1.7. Expedir quitação à Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (02.646.829/0001-91), ante o recolhimento da multa que lhe foi cominada nos termos do item 9.5 do Acórdão 3060/2025-TCU-Segunda Câmara (peça 241).